Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708849-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CARVALHO SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA CARVALHO SANTANA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato no 0700710-96.2022.8.07.0014, indeferiu a inicial. Despacho de ID 33779769 intimando a agravante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso. A agravante peticionou no ID 33979277 apresentando um recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. A agravante interpõe recurso em face da sentença que indeferiu a inicial. Transcrevo o dispositivo: Ante todo o exposto, indefiro a petição inicial, conforme com a regra disposta no art. 330, inciso III, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Arcará a parte autora com eventuais custas finais, se as houver, suspendendo-se, contudo, sua exigibilidade, face à concessão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi completada. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações de baixa pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de sentença é a apelação. Vejamos: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Como no caso dos autos não houve julgamento parcial do mérito e sim não recebimento da inicial, o recurso cabível é Apelação, sendo o Agravo de Instrumento via inadequada. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ADEQUADO. 1. É sentença, e não decisão interlocutória, o ato que extingue a execução pela satisfação da obrigação. 2. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso adequado para impugnar o ato judicial que põe fim à execução, não tendo lugar no caso o princípio da fungibilidade. (Acórdão 1381928, 07201182320198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de março de 2022 14:02:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador